Tribunal: TJMT
Processo: 1009468-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009468-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), VICENTE DE PAULA SILVA - CPF: 122.194.281-68 (AGRAVANTE), CRISTINA AMALIA DA FONSECA - CPF: 276.407.441-72 (AGRAVANTE), NILSON FELIX DE PAIVA - CPF: 765.342.861-49 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (PROCURADOR), CECILIO MATIAS BESSA - CPF: 800.098.081-91 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC –PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Vicente de Paula Silva e Cristina Amália da Fonseca, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da “ação de reintegração de força velha com pedido de tutela antecipada c/c indenização por perdas e danos”, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais referente ao valor atualizado da causa, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, todavia, o pagamento de forma parcelada em 3 (três) parcelas mensais.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois demonstraram não ter condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Afirmam que juntaram inúmeros documentos comprobatórios de sua atual situação financeira, além das declarações de

hipossuficiência, as quais gozam de presunção legal (art. 99, §3o, do CPC). Seguem afirmando que atualmente possuem renda um pouco superior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), uma vez que venderam suas áreas de terras por valor inferior ao de mercado, justamente por conta das invasões sofridas. Prosseguem justificando que, mesmo com a concessão do parcelamento permitido pelo d. magistrado, as custas complementares atingiram o importe de R$ 62.250,00 (sessenta e dois mil duzentos e cinquenta reais), que, parcelado em três vezes, cada parcela atingirá o valor de R$ 20.750,00 (vinte mil setecentos e cinquenta reais), montante que não têm condições de recolherem, tendo em vista a atual condição. Firmem em seus argumentos, pugnam pela reforma da decisão, concedendo-se a justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 128664182).

O agravado Cecílio Matias Bessa não foi localizado no endereço indicado (id. 133452770). Já Nilson Félix de Paiva, apesar de devidamente intimado, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Vicente de Paula Silva e Cristina Amália da Fonseca
ajuizaram ação de reintegração de posse no ano de 2014
em face de
Nilson Félix de Paiva e Cecílio Matias Bessa, tendo o douto magistrado à época, determinado a retificação do valor da causa e recolhimento das custas complementares (id. 67888947 - Pág. 190 – autos de origem).
Na oportunidade, os autores pleitearam a concessão da gratuidade de justiça, sendo, todavia, determinado pelo magistrado o recolhimento das custas complementares ao final do processo (id. 67888947 - Pág. 200).

Em decisão proferida no dia 08.03.2022, o d. Juízo
a quo
determinou que a parte autora emendasse a inicial, atribuíndo à causa o valor de R$ 2.420,000,00 (dois milhões quatrocentos e vinte mil reais), recolhendo as custas incidentes no prazo de 20 dias, sob pena de extinção do feito. Ainda, revogou a decisão (id. 67888947 - Pág. 200), que havia permitido o recolhimento das custas ao final do processo, com base no art. 233, §2o, da CNGC.

Os auteres manejaram pedido de concessão de gratuidade de justiça, juntando documentos comprobatórios e justificando não terem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. (id. 81924374 – autos de origem).

O d. Magistrado, analisando o pedido formulado, indeferiu a gratuidade pretendida, determinando que a parte recolhesse a custas processuais, facultando-lhe, todavia, o recolhimento em 03 (três) parcelas mensais (id. 82733205 – autos de origem).

Inconformados em face dessa decisão, recorrem os agravantes sustentando que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirmam que juntaram inúmeros documentos comprobatórios de sua atual situação financeira, além das declarações de próprio punho de suas hipossuficiências, as quais gozam de presunção legal (art. 99, §3o, do CPC).

Seguem afirmando que atualmente possuem renda um pouco superior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), uma vez que venderam suas áreas de terras por valor inferior ao de mercado, justamente por conta das invasões sofridas. Alegam que o comprador da área, Sr. Denemar Miguel, somente quitará a última parcela quando o imóvel estiver livre e desembaraçado.

Explicam ainda, que o fato de não terem recebido o pagamento referente à última parcela do imóvel fez com que ficassem em débito com a vendedora da fazenda que adquiriram no município de Goianésia-GO, motivo pelo qual estão sofrendo ação de execução naquela comarca, inclusive com penhora de parte do imóvel.

Alegam que, ao determinar que os agravantes emendassem a inicial, atribuindo novo valor à causa, o magistrado declarou que não havia que se falar em hipossuficiência, porque os autores apascentavam uma área com 1.500 cabeças de gado, o que, todavia, não condiz com a verdade, tendo em vista que tal situação retratava fato ocorrido no ano de 2014. Assim, passados 07 anos, sofreram piora em sua situação financeira e que, por conta das diversas invasões que atingiram o imóvel, o contrato de arrendamento foi rescindido.

Prosseguem justificando que, mesmo com a concessão do parcelamento permitido pelo d. magistrado, considerando-se o novo valor da causa determinado, as custas complementares atingiram o importe de R$ 62.250,00 (sessenta e dois mil duzentos e cinquenta reais), que, parcelado em três vezes, cada parcela atingirá o valor de R$ 20.750,00 (vinte mil setecentos e cinquenta reais), montante que não têm condições de recolherem, tendo em vista a atual condição de hipossuficientes financeiros.

Alegam, por fim, caso não seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, sofrerão imenso prejuízo, pois acarretará no imediato cancelamento da distribuição do feito, depois de quase 08 (oito) anos de tramitação.

Ao final, pugnam pela reforma da decisão, com a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.

II - O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.754/SP, 2a Turma, Rel.
Ministro Francisco Falcão, j. 07.02.2017 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelos próprios recorrentes e a ausência de documentos comprobatórios, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar o caso, o d. Magistrado consignou que:

“
A presunção de pobreza deve ser afastada pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e ônus da sucumbência, pelo que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.
”
(id. 82733205 - destaquei).

À vista disso, verificando os autos de origem (0001881-91.2014.8.11.0049) e os demais documentos colacionados, observa-se que a lide versa sobre a reitegração de posse de imóvel, onde os autores pleiteam a tutela possessória de uma área de 484 hectares, consubstanciada em parte do imóvel rural denominado de Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área total de 2.227.9951ha (dois mil duzentos e vinte e sete hectares e noventa e nove ares e cinquenta e um centiares), no município de Vila Rica.

Além disso, verifico que atualmente os agravantes possuem uma fazenda no município de Goianésia-GO, que, conforme afirmado, adquiriram após a venda da propriedade rural em Vila Rica. Logo, é de se concluir que utilizam a aludida área para o desempenho de suas atividades, não logrando fazer prova, de uma maneira global, da sua atual condição financeira e de que não possuem condições para arcar com o pagamento das custas processuais.

Ora, com a devida vênia, os documentos juntados aos autos, aliados à natureza da demanda, são incompatíveis com a incapacidade financeira e situação de miserabilidade suscitada pelos agravantes.

Logo, a decisão do MM. Juiz condutor do processo (id. 82733205 – autos de origem), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras ocasiões, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira
.
(RAC n. 0030692-85.2014.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 13.10.2021 – negritei).

Diante desse cenário, não evidenciada a incapacidade econômico-financeira dos agravantes em arcar com o pagamento das despesas, não há como exonerá-los dos encargos processuais, uma vez que, não comprovada
primo icutu oculi
a alegada hipossuficiência.

Por fim, já lhes foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real dos agravantes beneficiarem-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022